Tribunal: TJBA
Processo: 8043717-76.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-07-15
Data de publicação: 2023-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043717-76.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZENILDA CHAVES DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.
AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OMISSÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO RECEBIDO E O QUE DEVERIA SER PAGO. DIFERENÇA DEVIDA DESDE A IMPETRAÇÃO DESTA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O IMPETRADO PROMOVA A IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL NO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Rejeitam-se as preliminares.

No mérito
,
a impetrante fundamentou seu direito aos proventos mensais com base no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria Interministerial nº 3 de 23/12/2019 foi fixado no valor de R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para jornada de 40h (quarenta horas) considerar o vencimento básico da carreira e não a totalidade da remuneração, aplicando-se também, nos termos do § 5º do artigo 2º da Lei nº 11738/2008, para todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 e pela Emenda Constitucional nº 47 de 5 de julho de 2005.

O piso salarial do professor está expressamente previsto no artigo 206 da Constituição Federal.

Com efeito, a partir do mês de janeiro de 2020 nenhum professor inativo, que faça jus a paridade remuneratória poderia perceber como vencimento/subsídio o valor inferior a R$ 2.886,24,(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para jornada de 40h.

Consoante se vê nos contracheques da impetrante, admitida no serviço público em 06.10.1981, cujo salário-base em janeiro de 2020 era no importe de 1.979,84 (um mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), necessário se faz o reajuste nos proventos da impetrante. (ID. 23003966).

Concessão da segurança para implementar a paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, para garantir a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, proporcional às respectivas jornadas de trabalho, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 09.12.2021 pelo índice da taxa SELIC, nos termos da E.C. 113/2021.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8043717-76.2021.8.05.0000, impetrante
ZENILDA CHAVES DE ARAUJO OLIVEIR
A
e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

X/F